Tribunal: STF
Processo: RE 1448939
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs agravo interno de decisão mediante a qual dei provimento a recurso extraordinário, a fim de anular o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    O apelo extremo, no qual se alega afronta ao o art. 96, III, da Constituição da República, foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E OUTRAS FALSIDADES. DENÚNCIA CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. MATÉRIA NÃO TRATADA NO ACÓRDÃO ESTADUAL OU NA DECISÃO IMPUGNADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FATOS NÃO RELACIONADOS COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM A QUESTÃO ANALISADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA QO NA AP N. 937/RJ. APLICAÇÃO DA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. O tema referente ao possível desmembramento do feito não foi objeto de decisão no acórdão estadual nem na decisão agravada. Assim, por se tratar de inovação recursal, não conheço do agravo regimental quanto a este ponto.



    2. Nos termos do art. 40, inciso IV, da Lei n. 8.625/93, constitui prerrogativa do membro do Ministério Público ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça de seu estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada exceção de ordem constitucional. 



    3. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no RHC n. 217.357/RJ, delimitou a abrangência do precedente firmado na AP n. 937/RJ, esclarecendo que a restrição ao foro por prerrogativa de função nele estabelecido não se aplica aos servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado, hipótese na qual se exige o julgamento por órgão de cúpula, para afastar, por exemplo, o inconveniente em que agentes públicos de grau superior da carreira sejam julgados por membros de grau inferior da mesma carreira.



    4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do CC n. 117.100/CE, concluiu que o precedente estabelecido no julgamento da AP n. 937/RJ diz respeito apenas a cargos eletivos. Desse modo, enquanto pendente manifestação definitiva da Corte Suprema acerca do tema, deve ser mantida a jurisprudência que reconhece a competência dos Tribunais de Justiça estaduais para julgamento de delitos comuns em tese praticados por promotores de justiça. 



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    (REsp 2.050.144, ministra Laurita Vaz) 



     



    O agravante sustenta a existência prerrogativa de foro do Membro do Ministério Público estadual e a competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para julgamento dos delitos praticados pelo agravado. Defende a incidência da tese fixada na AP 937 QO apenas aos cargos eletivos.



    Intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada não se manifestou.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do agravo. 



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por Procuradora-Geral de Justiça estadual, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 937 QO, de relatoria do ministro Roberto Barroso, firmou entendimento segundo o qual o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, embora tenha reconhecido que os fatos imputados ao agravado não possuem relação com as funções de Promotor de Justiça, deixou de aplicar a tese firmada pelo Supremo, no julgamento da AP 937 QO, com a justificativa de que “o precedente estabelecido no julgamento da AP n. 937/RJ diz respeito apenas a cargos eletivos”, e manteve a “competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar e julgar a ação penal” (eDoc 98).



    A Segunda Turma do Supremo, em julgamento unânime proferido na Sessão Virtual de 18.11.2022 a 25.11.2022, afirmou a aplicabilidade a tese firmada no julgamento da AP 937 QO a todas as autoridades com prerrogativa de foro, inclusive aos membros do Ministério Público. Confira-se o acórdão proferido na apreciação do RE 1.351.732 ED-AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA AP 937-QO/RJ. APLICAÇÃO IMEDIATA A TODO AGENTE COM FORO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte caminha no sentido de que a tese proferida no bojo da Questão de Ordem na Ação Penal 937 estende-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro. Precedentes. 



    2. Conforme se depreende do acórdão recorrido, os requisitos fixados na AP 937-QO/RJ foram devidamente preenchidos no presente caso, de modo que a competência para apreciação do processo pertence ao Tribunal Regional, nos moldes do que dispõe o art. 108, I, a, da Constituição da República. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Posteriormente, no julgamento também unânime do RHC 212.024 AgR, ministro André Mendonça, ocorrido na Sessão Virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023, a Segunda Turma alterou o entendimento e afirmou a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar Promotor de Justiça por crime não relacionado com a função exercida. Confira-se o teor do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR PROMOTOR DE JUSTIÇA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA NÃO RELACIONADO COM A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA (INC. III DO ART. 96 DA CRFB).



    1. A conclusão tomada no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, no sentido de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, alcançou parlamentares federais, estendendo-se, em seguida, principalmente, aos demais ocupantes de mandato eletivo. 



    2. O posicionamento não foi alargado aos membros do Ministério Público e da Magistratura, já que a prerrogativa de foro nesses casos envolve outras questões, por se tratar de agentes públicos ocupantes cargos vitalícios e detentores de outras garantias institucionais, que integram carreiras típicas de Estado.



    3. Impõe-se aguardar o julgamento do RE nº 1.331.044-RG/DF (Tema RG nº 1.147), no âmbito do qual reconhecida a repercussão geral da discussão a respeito da competência do STJ para o processamento e julgamento de ação penal de desembargador a quem se imputa crime comum sem relação com o cargo ocupado. O debate nesse processo, tal como ocorrido no Superior Tribunal de Justiça, repercutirá também na discussão acerca da competência para julgar membros do Ministério Público, por envolver aspectos semelhantes.



    4. Até que se resolva a discussão no âmbito da repercussão geral, deve prevalecer o que expressamente se dispõe no inc. III do art. 96 da Constituição da República.



    5. A situação de disponibilidade na qual se achava o agravante, no momento do crime, distingue-se da perda do cargo e, por esse motivo, não interfere na competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar membro do Ministério Público por crime comum.



    6. O Supremo Tribunal Federal, há muito, pacificou entendimento no sentido de que “[a] competência do Tribunal do Júri não é absoluta. Afasta-a a própria Constituição Federal, no que prevê, em face da dignidade de certos cargos e da relevância destes para o Estado, a competência de tribunais - artigos 29, inciso VIII; 96, inciso III; 108, inciso I, alínea ‘a’; 105, inciso I, alínea ‘a’ e 102, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’.” (HC nº 70.581/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 21/09/1993, p. 29/10/1993).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento em sintonia com a jurisprudência firmada no RHC 212.024 AgR, ministro André Mendonça.



    Por outro lado, mais recentemente, este Tribunal, ao revisitar o tema relativo ao foro por prerrogativa de função, no julgamento do HC 232.627, ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso.



    No caso, não havendo informações acerca de afastamento do cargo, tenho que a controvérsia posta não se altera com a superveniência da tese fixada no HC 232.627, ministro Gilmar Mendes.



    Por fim, considerando que o corréu Jailson Francisco da Silva não possui prerrogativa de foro, indefiro o pedido (eDoc 148) de ingresso nos autos como assistente.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente